Tribunal: TJDFT
Processo: 0744361-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0744361-89.2023.8.07.0000 AUTOR: RAQUEL GUEDES AIRES DA SILVA REU: JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DE BRASILIA DECISÃO Associe-se ao Proc. 0737700-67.2018.8.07.000. Aguarde-se na Secretaria a realização da diligência determinada naqueles autos e que tem aptidão para tornar prejudicado, por falta de interesse, o presente feito. Após a diligência, retornem-me ambos cls. I. Brasília, 31 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator